Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-93.2017.8.11.0009
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001701-93.2017.8.11.0009
APELANTE: JOSE ALFREDO FARIAS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - INVIABILIDADE - PREJUÍZO INEXISTENTE - FALTA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 89 DA LEI No 9.099/95 - AÇÃO PENAL EM CURSO - 2) CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INVIABILIDADE DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - 3) RECURSO DESPROVIDO.
1) Não há que se falar em nulidade da sentença pela ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo ao apelante, vez que o mesmo não preenche os requisitos legais para tanto (art. 89 da Lei no. 9.099/95).
2) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.
3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001701-93.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOSE ALFREDO FARIAS - CPF: 703.264.621-20 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
- INVIABILIDADE - PREJUÍZO INEXISTENTE - FALTA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 89 DA LEI No 9.099/95 - AÇÃO PENAL EM CURSO - 2)
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
- INVIABILIDADE DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - 3) RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há que se falar em nulidade da sentença pela ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo ao apelante, vez que o mesmo não preenche os requisitos legais para tanto (art. 89 da Lei no. 9.099/95).

2) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
José Alfredo Farias
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1701-93.2017.8.11.0009, código 105586, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que a condenou pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (12 da Lei 10.826/2003), à pena de 01 (um) ano de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 29262499).

Inconformado, o apelante pleiteia nas razões de id. 73267460,

a reforma da r. sentença proferida, requerendo
preliminarmente
nulidade da sentença em razão da
ausência de proposta de suspensão condicional do processo
e, no
mérito
, pugna pela
suspensão da exigibilidade das custas processuais
, uma vez que o apelante é hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 74019488),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Batista De Almeida Procurador de Justiça
(id. 77961464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, 27 de abril de 2017, por volta das 14h00min., na residência particular localizada na Avenida Tancredo Neves, n. 329, centro, na comarca de Colíder/MT,
José Alfredo Farias
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, portava no interior do veículo que conduzia, uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38 (ponto trinta e oito), marca Taurus, número de série E22285, de uso permitido, além de 7 cartuchos de munição e 3 estojos de cartuchos de munição do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme restou apurado na prefacial, a diligência no local fora desencadeada em razão de um mandado de busca e apreensão domiciliar deferida nos autos de n. 703-28.2017.811.0009 (código 104129), após representação da autoridade policial, ante notícias de que o suspeito estaria portando ilegalmente arma de fogo, bem assim que teria confiado o apetrecho a Jhyonatan (denunciado nos autos da ação penal sob código n. 103381), para que praticasse delito de lesão corporal grave contra a vítima Bruno Rafael da Gama.

Consta que, em cumprimento ao referido mandado, nas circunstancias de tempo e local acima descritas, policiais civis deslocaram-se até a residência citada, local em que estava somente a genitora do suspeito. Na sequência, José Alfredo chegou conduzindo um veículo, e, ao ser indagado sobre onde estaria sua arma de fogo, afirmou que estava acondicionada no porta-luvas do carro. Realizada buscas, logrou-se localizar e apreender os objetos referidos, restando, pois, preso em flagrante delito.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito previsto no 12 da Lei 10.826/2003, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foi objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise dos pedidos.

1)

Preliminar de nulidade da sentença

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a apelante suscita a nulidade do edito condenatório, sob o fundamento de não ter lhe sido ofertada a suspensão condicional do processo.
Não obstante a irresignação, a preliminar desmerece acolhida.

Infere-se dos autos que
José Alfredo Farias foi denunciado como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/2003,
sendo esta recebida em 16/10/2017, mas a r. sentença o
condenou como incurso no artigo 12 da mesma Lei,
cujo o teor foi prolatado em 31/05/2019.

É cediço que a suspensão condicional do processo assume contornos de direito público subjetivo quando preenchidos os requisitos descritos no art. 89 da Lei no. 9.099/95, consistente na
inexistência de processos em curso contra o agente
, primariedade, bons antecedentes e pena mínima do delito não superior a um ano.

Constitui benesse que,
via de regra
, é proposto pelo integrante do órgão ministerial no momento do oferecimento da denúncia, embora nada impeça que seja ofertado em fase posterior, conforme lição extraída do verbete da Súmula no. 337 do Superior Tribunal de
Justiça: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.

In casu
, verifica-se o Ministério Público não ofereceu o sursis processual e nada referiu no transcurso da demanda, silêncio que igualmente abrangeu o Juízo de primeira instância.

Aliás, o próprio órgão acusatório
reconheceu que à época dos fatos o apelante fazia jus ao benefício da suspensão condicional
do processo, mas ainda assim defende não haver lógica anular a sentença objurgada, em
razão do apelante estar sendo processado por outro ilícito penal
, consoante “
observa na folha de antecedentes criminais e no extrato de consulta processual do PJE (ClickJud) do apelante (anexos), ele foi denunciado na comarca de Terra Nova do Norte/MT pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas para uso pessoal (número único: 1000495-85.20 20.8.11.0085), no dia 02/06/2020”
(id. 74019488).

Destarte, mesmo que o recorrente tivesse sido beneficiado com a suspensão condicional do processo, ele seria posteriormente revogado em virtude do comando do contido no §3o do artigo 89 da Lei 8.099/95, o qual dispõe que “
a
suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime
ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano”.

Assim,
não há que se falar em nulidade da sentença
pela ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo acusado, u
ma vez que ele não preenche os requisitos legais
para tanto, qual seja, inexistência de processos em curso contra o agente.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO OFERECIDO PELO MINISTÉRIO DO PÚBLICO. ADVERTÊNCIA DO JUÍZO A QUO. REGISTRO CRIMINAL PRETÉRITO. PROPOSTA TORNADA SEM EFEITO. DENÚNCIA OFERECIDA. POSTURA ACERTADA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO PARA AFERIR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO SURSIS PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Após oferecer o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no. 9.099/95), o Ministério Público foi advertido pela autoridade judiciária de que o paciente contava com registro criminal pretérito, o que motivou o órgão acusatório a tornar sem efeito a proposta e denunciar o paciente nas sanções do crime de Embriaguez ao Volante (art. 306 do CTB). 2. Se ao magistrado compete homologar a proposta de sursis processual, é perfeitamente possível – senão exigido – que ele fiscalize o atendimento aos seus requisitos autorizadores antes mesmo que o pretenso beneficiário seja comunicado da oferta. Trata-se de aplicação da conhecida máxima “quem pode o mais pode o menos” (in eo quod plus est semper inest et minus). 3.
A suspensão condicional do processo reclama “que o acusado não esteja sendo processado” (art. 89 da Lei no. 9.099/95)
. Por isso, ao tomar ciência de que tramita outro processo criminal contra o paciente, compete ao magistrado cientificar o Ministério Público, sem que isso implique qualquer violação às garantias do devido processo legal”.
(N.U 1026307-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Destarte,
afasta-se
a prefacial aventada.

2)

Da isenção de custas processuais

No que pertine ao mérito, a defesa pugna pela isenção de pagamento das custas processuais, ao argumento de ser pessoa hipossuficiente, tanto o é que está sendo representado pela Defensoria Pública, fazendo jus, portanto, à gratuidade de justiça.

No entanto, o pedido não há de ser acolhido, porquanto, apesar do apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, em nenhum dos pilares da defesa o pleito recursal se acha a margem do permitido pela lei e jurisprudência à merecer provimento.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa José Alfredo Farias, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021